Tribunal: TJES
Processo: 0000915-32.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000915-32.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDIR THEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 121, §3º, CP). NEGLIGÊNCIA. VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. CULPA CARACTERIZADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Waldir Theodoro de Souza contra sentença que o condenou pela prática de homicídio culposo (art. 121, §3º, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos. O apelante deixou seu caminhão, com defeito mecânico, parado sobre a faixa de rolamento de rodovia, sem a devida sinalização, resultando em colisão fatal de uma motocicleta. A defesa busca a absolvição alegando atipicidade da conduta por ausência de culpa e imprevisibilidade do resultado, bem como fragilidade probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a conduta do apelante, ao deixar de sinalizar de forma eficaz e contínua seu caminhão imobilizado na pista de rolamento, caracteriza a culpa, na modalidade de negligência, necessária para a configuração do crime de homicídio culposo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico, Laudo Pericial do Local do Acidente e pela própria confissão do apelante.

4. A culpa do apelante, na modalidade de negligência, restou configurada pela omissão do dever de cuidado objetivo imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ao abandonar o veículo de grande porte na rodovia por mais de 24 horas, sem sinalização adequada (triângulo, pisca-alerta ou faixas refletivas), o réu criou um risco proibido e previsível, que resultou diretamente na morte da vítima.

5. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, são coerentes e válidos ao confirmar a ausência total de sinalização no local no momento do acidente, corroborando a conduta negligente.

6. A alegação de imprevisibilidade do resultado é insustentável, pois a ocorrência de uma colisão fatal é uma consequência perfeitamente previsível e esperada ao se deixar um obstáculo de grandes dimensões, sem qualquer sinalização, em uma rodovia durante a noite.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A omissão do condutor em sinalizar de forma adequada e contínua o veículo imobilizado sobre a pista de rolamento caracteriza a culpa, na modalidade de negligência, e o responsabiliza pelo resultado fatal, por ser este objetivamente previsível. 2. Os depoimentos de policiais que atenderam à ocorrência são provas idôneas para comprovar a ausência de sinalização, sobretudo quando harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §3º.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.417.975/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000915-32.2021.8.08.0061

APELANTE:

WALDIR THEODORO DE SOUZA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
WALDIR THEODORO DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Vargem Alta
/
ES

(
ID nº 14117361
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §3º do Código Penal à pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal). Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais (ID nº 14117365), a defesa pugna pela absolvição, sob as teses de:
(i)
atipicidade da conduta por ausência de culpa e imprevisibilidade do resultado, argumentando que o evento de seu por caso fortuito, uma vez que o apelante teria sinalizado a via com galhos, dentro das possibilidades, e que a parada forçada do veículo por problema mecânico não torna o resultado morte objetivamente previsível;
(ii)
fragilidade probatória, sustentando que os depoimentos dos policiais miliares são insuficientes para fundamentar a condenação, pois estes apenas constaram a ausência de sinalização no momento do acidente, não comprovando a omissão contínua do apelante.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14117373 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16112753).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, conforme BU n.º 40363993, em 11 de setembro de 2019, na localidade de Vargem Alta (Gávea), na rodovia ES-164, o denunciado deixou um caminhão estacionado de maneira negligente na pista, causando o acidente que levou ao falecimento da vítima.

Conforme consta, a vítima Rogerio Santos Mozer Zucoloto veio a óbito após colidir na traseira de um caminhão M. Benz/L, 1519, placa MQD-6505, pertencente a Waldir Theodoro De Souza, que se encontrava estacionado de maneira irregular na faixa de rolamento da ES-164, por mais de 24 horas.

Waldir estava na direção do veículo quando este apresentou falhas, motivo pelo qual o abandonou estacionado na pista, agindo com negligência, visto que não tomou os cuidados necessários que poderiam evitar o acidente.

O veículo estacionado na pista não possuía nenhuma faixa reflexiva de modo a facilitar sua identificação durante a noite ou o dia, além de não possuir nenhuma sinalização na pista para alertar os veículos que por lá trafegavam.

Ocorre que, além de não buscar nenhuma maneira de sinalizar o local em que o veículo estava parado, o investigado não procurou por nenhum serviço de guinchos da região para remover o veículo do local, deixando o caminhão estacionado na pista de forma perigosa por um grande período.

Insta salientar que a vítima veio a óbito em decorrência dos ferimentos causados pelo acidente. Conforme atesta o laudo de exame cadavérico, a morte de Rogerio foi por hemorragia encefálica ocasionada pela batida na traseira do caminhão deixado pelo réu.

Pois bem.

A materialidade do delito está inequivocamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 40363993 , pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 16), que atesta o óbito da vítima por
"hemorragia encefálica - TCE - acidente motociclístico"
, e pelo Laudo Pericial de Local de Sinistro de Trânsito nº 18415/2019 , o qual concluiu que a motocicleta da vítima (UT1) colidiu com a traseira do caminhão do apelante (UT2), que se encontrava estacionado sobre a faixa de tráfego.

A autoria, por sua vez, é incontroversa. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ser o proprietário e condutor do caminhão, confirmando que o deixou parado sobre a pista de rolamento após uma falha mecânica. A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da culpa, elemento normativo do tipo penal.

A defesa sustenta a tese de ausência de culpa, por imprevisibilidade do resultado, alegando ter sinalizado a via com galhos e que o evento fatal configurou um caso fortuito. Tal argumento, todavia, não se sustenta.

A culpa, na modalidade de negligência, caracteriza-se pela omissão de um dever de cuidado objetivo. No caso dos autos, o apelante, ao se deparar com uma falha mecânica que imobilizou seu caminhão de grande porte sobre uma rodovia desprovida de acostamento, tinha o dever jurídico, imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela prudência comum, de sinalizar o obstáculo de forma eficaz e permanente, a fim de alertar os demais condutores e evitar sinistros.

Os depoimentos dos policiais militares Carlos Alberto Brandão Cecilioti e Rodrigo de Almeida Oliveira, colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos e coerentes ao afirmar que, no momento em que atenderam à ocorrência, não havia
nenhuma sinalização
no local – fosse triângulo, galhos, pisca-alerta ligado ou faixas refletivas no veículo. O policial Rodrigo de Almeida Oliveira acrescentou que, horas antes do acidente fatal, já havia, inclusive, lavrado auto de infração pela irregularidade.

A alegação do apelante de que teria posicionado galhos na pista, os quais teriam sido retirados por terceiros, além de não comprovada, não o exime de responsabilidade. O dever de cuidado, em situações de risco como a presente, é contínuo. Cabia ao apelante não apenas sinalizar o local, mas também diligenciar para que a sinalização permanecesse visível e adequada durante todo o tempo em que o veículo representou um perigo na via – o que, segundo relatos, perdurou por mais de 24 horas.

Ademais, a alegação de imprevisibilidade do resultado é manifestamente improcedente. Deixar um veículo de grande porte, sem qualquer sinalização ou iluminação, parado em uma faixa de rolamento de uma rodovia, durante o período noturno, cria um risco altíssimo e perfeitamente previsível de acidentes graves. A ocorrência de uma colisão fatal, nessas circunstâncias, não é um evento extraordinário ou fortuito, mas uma consequência direta e esperada da conduta negligente.

A experiência do apelante como motorista profissional há cerca de 30 anos, conforme ressaltado pelo magistrado sentenciante, apenas potencializa sua culpa, pois dele se esperava maior diligência e conhecimento dos riscos inerentes à sua atividade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a omissão na sinalização de veículo imobilizado em via pública caracteriza a culpa do condutor, responsabilizando-o pelo resultado danoso. Conforme bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
"a ausência de sinalização adequada em veículo imobilizado em via pública caracteriza a culpa do condutor, sendo suficiente para ensejar a responsabilização por homicídio culposo, caso ocorra acidente fatal"
(STJ, AgRg no REsp 1.417.975/PR).

Dessa forma, comprovadas a materialidade, a autoria e a culpa na modalidade de negligência, e sendo o resultado objetivamente previsível, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.